Tribunal: TJMT
Processo: 1027105-49.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027105-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), PIZZARIA LEITE LTDA - ME - CNPJ: 09.206.409/0001-33 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), WILSON ROGERIO OHKI - CPF: 249.786.108-00 (ADVOGADO), RAFAEL TOMAS FERREIRA - CPF: 281.924.328-23 (ADVOGADO), ELIANE DA COSTA - CPF: 212.438.108-31 (ADVOGADO), PAULO DOS SANTOS LEITE - CPF: 106.720.011-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LIANA DE LARA LEITE - CPF: 078.502.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO JUNIOR DUARTE ROCHA - CPF: 302.490.258-92 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VITOR LARA LEITE - CPF: 006.369.111-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LEEPKALN CAPUZZO - CPF: 717.099.831-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO EXTENSÃO AOS AVALISTAS – ARESTO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – ARTIGO 1.030, I, B, DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão recorrido consignou que, os devedores solidários não se beneficiam da suspensão legalmente conferida à empresa em recuperação judicial, pois tal efeito não se estende aos avalistas, garantidores obrigacionais autônomos, inexistindo óbice que estes sejam demandados isoladamente.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1027105-49.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PIZZARIA LEITE LTDA – ME EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
Id-190730154, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
AÇÕ DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
n.º 0014518-69.2012,8,11,0041, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A, concluiu por determinar a suspensão do feito apenas quanto a ora Agravante, ante a ausência de manifestação pela Casa Bancária quanto ao montante bloqueado em sua conta, defiro o pleito de restituição à pessoa jurídica.

Aduz em síntese que, t
rata-se, na origem, de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, fundamentada em Cédula de Crédito Comercial nº 40/00105-9, no valor de
R$ 44.938,00
(quarenta e quatro mil novecentos e trinta e oito reais), figurando a ora Agravante como devedora principal e os demais litisconsortes como coobrigados da dívida.

Assevera que apresentou em
18/01/2021
seu pedido de Recuperação Judicial, devidamente protocolado sob o nº 1001400-91.2021.8.11.0041, em trâmite pela 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Assim, considerando sua submissão aos efeitos da Recuperação Judicial, conforme art. 49 da Lei 11.101/05. Posteriormente, na lista consolidada do Administrador Judicial, constou-se a totalidade de R$ 874.436,79 (oitocentos e setenta e quatro mil quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos).

Sustenta que a ação executiva deve ser extinta em face da devedora principal, ante a novação da dívida. Todavia, concluiu o Juízo singular por apenas determinar a suspensão da ação em face da Agravante.

Deste modo, evidente é que, por força do Plano de Recuperação Judicial apresentado e homologado, toda e qualquer ação de execução movida em face da ora Agravante deverá ser extinta de plano, uma vez que houve patente novação da dívida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de extinguir a demanda principal em face da ora Agravante.

O recurso foi recebido em seu efeito devolutivo – Id-190846154.

A parte Agravada apresentou contrarrazões constante do Id-194695171, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, manifestou pelo desprovimento do Recurso - Id-197199686.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024